Tribunal: STF
Processo: HC 53500
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-05
Data de publicação: 1975-08-05

Ementa:
Habeas Corpus. Unificação das penas com base no art. 51, § 2º do C.P. - Desatendimento nas instâncias locais.
II. Não são, em princípio, da mesma natureza os crimes de estelionato e os de falsidade documental permitindo a unificação das penas; e faltavam, ademais, elementos esclarecedores para que, com inspiração no art. 46, § 2º, última parte, de citado Diploma, se posso examinar da pretensão, de resto, de difícil apreciação nesta via.
III. Se a sentença deveria ter reconhecido a absorção ao falso pelo estelionato, é mister alcançá-lo primeiramente, para , após, buscar-se a unificação.
IV. Writ denegado.